Tribunal: TCU
Processo: 028.409/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8826/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.409/2009-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Joaquim de Castro Aguiar (XXX.052.393-XX); Creso Figueiredo Barbosa (XXX.244.433-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal do Piauí para que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" a Antonio Joaquim de Castro Aguiar (XXX.052.393-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de aposentadoria em favor do interessado, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que monitore o cumprimento do item 1.7.1 acima, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e ao interessado.